Tribunal: TJES
Processo: 0000578-32.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-32.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000578-32.2022.8.08.0021

APELANTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
POSSE DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. A incidência do princípio da insignificância em relação ao art. 12, da Lei nº 10.826/03, apenas ocorre quando se trata de apreensão de quantidade não significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo. Ademais, “, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta”. (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

5
.
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000578-32.2022.8.08.0021

APELANTE: CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CHARLES FERNANDES DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6035449 (00005783220228080021 VOL 001.pdf, pp. 175/191), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos arts. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena
de
09

(
nove
) anos

e
06
(
seis
) meses
de reclusão,
e 01 (um) ano e
10
(
dez
) meses de detenção,
em regime inicial
fechado
, além de
960
(
novecentos e
sessenta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 6534577), a defesa alega a ilicitude das provas obtidas em decorrência de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Ainda, subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Em relação aos delitos previstos na Lei nº 10.826/03, a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, diante da apreensão de apenas algumas munições. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria das penas, com a redução das penas-bases e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 6671850), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 8294871), também opinou pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta de Olh23min, na invasão, perto da Rua Espírito Santo, Bairro Lameirão, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o réu em atitude suspeita, que, ao perceber a presença da Polícia, tentou se evadir, não obedecendo a ordem de abordagem.

Na sequência, os policiais lograram êxito em capturar o réu no quintal de uma casa e foi realizada a busca pessoal, sendo encontradas
4 porções de maconha
e 5 munições de calibre .380.

Nesse ínterim, a genitora do réu apareceu na porta da casa e franqueou a entrada dos militares, que realizaram buscas no local e encontraram dentro de uma gaveta 21 munições de calibre .380, 11 munições de calibre .40, 6 munições de calibre. 38, 2 carregadores de pistola .40, 1 carregador de pistola 380. 1 balança digital,
1 faca com resquícios de maconha
e
1 sacola contando material para embalo de entorpecentes
.

Ouvido na esfera policial, o réu negou a posse dos entorpecentes e confessou que recebe a quantia de R$50,00 por semana para guardar as munições para uns meninos que ele desconhece o nome. Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU n° 47129813 (fls. 17-20), Auto de Apreensão (fl. 11), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 12), bem como pelos depoimentos pessoais.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12 e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00011299020208080050.APENSO, pp. 39/41) Laudo Pericial de Arma de Fogo (00011299020208080050.PDF, pp. 75/81) e Laudo Toxicológico (00011299020208080050.pdf, p. 131)

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Sorte não assiste à defesa.

Saliente-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que, dentro da casa, ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, o apelante foi revistado ainda no quintal de sua casa, após se evadir, quando foi encontrado com ele material bélico e entorpecentes. Posteriormente, os policiais adentraram no imóvel com o consentimento da genitora do recorrente.

Desta forma, diante das circunstâncias, há justa causa para o ingresso à residência, não havendo que se falar em violação de domicílio fora das exceções constitucionais.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Passo a analisar o pedido de desclassificação.

O Policial Militar Renault Rodrigues Gonçalves, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) destacou:

“
(...
) estavam realizando patrulhamento no bairro, quando o acusado se evadiu, esclarecendo que o acusado foi alcançado e abordado quando já estava no quintal de sua residência, tendo apreendido entorpecentes e algumas munições na posse do mesmo. Disse ainda que a genitora do acusado franqueou a entrada dos militares na residência, acrescentando que realizaram buscas pelo imóvel, tendo apreendido munições de diversos calibres, carregadores, material para embalo de entorpecentes, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha. Aduziu também que o acusado confessou informalmente que recebia um valor semanalmente para guardar os materiais apreendidos, se referindo as drogas munições”.

No mesmo sentido o Policial Militar Carlos Alberto Porfirio Júnior, relatou em juízo (mídia anexa):

“
(...
) que estavam realizando patrulhamento no bairro Lameirão, quando avistaram o acusado que, sem que dessem voz de abordagem, se evadiu, tendo os policiais realizado o acompanhamento e a abordagem do mesmo no quintal de sua residência, registrando que apreenderam na posse do acusado pedaços de maconha e algumas munições. Declarou também que a genitora do acusado apareceu e franqueou a entrada dos militares na residência, tendo encontrado mais munições, faca com resquícios de maconha, balança de precisão, uma sacola grande contendo pinos vazios, aproximadamente mil sacolas de chup-chup, além de dois ou três carregadores de pistola e droga esfarelada. Disse ainda que pela forma que a genitora do acusado falou com ele, deu a entender que ela tinha conhecimento do envolvimento do mesmo com o tráfico, acrescentando que o acusado disse que não era "dono" nem "patrão" dos materiais que foram apreendidos, dizendo que estava "segurando" os materiais para terceiros e que ficava na pista, realizando a tráfico a varejo. [

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar seus depoimentos.

Portanto, tendo como substrato a credibilidade da palavra dos policiais militares, que está em harmonia com todo o conjunto probatório carreado aos autos, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio ou em insuficiência do conjunto probatório para a condenação.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Como o delito de tráfico de drogas é considerado crime permanente, para sua consumação basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão do uso de entorpecentes não é suficiente para afastar a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante das circunstâncias da apreensão, bem como a quantidade de entorpecente apreendida, o material para embalo e a balança de precisão, além de artefato bélico, entendo que está devidamente caracterizado o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância, afirmando que foram encontradas no bolso do apelante apenas 05 (cinco) munições, não sendo localizada arma de fogo na posse do apelante ou dentro de sua residência.

No entanto, relembro que na residência do recorrente foram encontradas, dentro de uma gaveta, mais 26 (vinte e seis) munições calibre .380; 11 (onze) munições calibre .40; 06 (seis) munições calibre .38; 02 (dois) carregadores de pistola .40 e 01 (um) carregador de pistola .380.

Compartilho do entendimento de que a incidência do princípio da insignificância em relação ao art. 12 da Lei nº 10.826/03 ocorre apenas quando se trata de apreensão de quantidade não significativa de munições, desacompanhadas de arma de fogo.

No caso, foi apreendida uma quantidade significativa de munições, tanto no bolso do apelante quanto em sua residência, evidenciando a familiaridade do recorrente com o manuseio de armamentos. Ademais, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, forem apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta (AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024).

Deste modo, como no caso dos autos foram apreendidas um total de 45 (quarenta e cinco) munições, no contexto do tráfico de drogas, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Passo agora à análise da dosimetria.

Quanto ao art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à circunstância da culpabilidade, relembro que deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. No caso dos autos, o simples fato do apelante portar material entorpecente, sem que se exija comportamento diverso, não é suficiente para valorar negativamente o vetor. Assim, neutralizo essa circunstância.

Quanto à personalidade, evidencio que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
"atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta socia
l" (HC 499.987/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Deste modo, neutralizo a referida circunstância.

Ainda, quanto aos motivos do crime, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que
“a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes
” (HC n. 166.075/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/2/2011, DJe de 9/3/2011).

Com relação às circunstâncias do delito, também não evidenciam maior reprovabilidade. Deste modo, neutralizo essa circunstância.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as consequências também não se mostra idônea, pois “
é insuficiente a justificativa na gravidade do delito e seus reflexos, porquanto tais elementos são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas
” (AgRg no HC n. 296.678/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).

Deste modo, neutralizadas todas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão não merece prosperar, uma vez que "
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
" (Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça).

Vedada, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na terceira fase, inaplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que os elementos concretos dos autos, com apreensão de expressiva quantidade de munição, material para embalo de entorpecente e balança de precisão, evidenciam que o apelante não se trata de pequeno traficante, pelo contrário, indicam que o recorrente se dedica às atividades criminosas.

Deste modo, fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Mais uma vez, o juízo não apresenta fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade, personalidade, motivo e circunstâncias. Razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Vedada, na segunda fase, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao art. 14 da Lei nº 10.826/03
.

Mais uma vez, o juízo não apresenta fundamentos idôneos para valorar negativamente a culpabilidade, personalidade, motivo e circunstâncias. Razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Vedada, na segunda fase, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do cúmulo material de delitos, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena final em 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)